Tribunal: TJBA
Processo: 2000668-02.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000668-02.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA Advogado(s): JULIANA DIAS DE FREITAS, GABRIELL SAMPAIO NEVES, FABIO PINTO FERREIRA, TAINA ANDRADE DE SANTANA, VICTOR SAMPAIO BORGES, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, JOSE ARTUR BRITO MORAIS, ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO. ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que indeferiu o pedido de submissão do apenado CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA a exame criminológico como condição para análise de pleito de progressão para o regime semiaberto. O Parquet sustenta que a Lei nº 14.843/2024 tornou obrigatória a realização do exame criminológico para todos os casos de progressão de regime, tratando-se de norma processual com aplicação imediata aos feitos em andamento. Aduz ainda que as circunstâncias concretas da execução, como a gravidade dos delitos e a prática de falta grave consistente em evasão com rompimento de tornozeleira eletrônica, demonstram a imprescindibilidade da avaliação técnica. A Defesa contrarrazoou pugnando pela irretroatividade da lei por ser mais gravosa e pela suficiência do atestado de bom comportamento carcerário. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a determinar: (i) se a Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal tornando obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, aplica-se imediatamente aos processos em curso, sob o princípio tempus regit actum; e (ii) se as circunstâncias concretas do caso justificam a realização do exame criminológico para aferição do mérito subjetivo do apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A tese ministerial de aplicação imediata da Lei nº 14.843/2024, por ser norma processual, não se sustenta diante do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. A imposição obrigatória de exame criminológico representa obstáculo adicional ao exercício do direito à progressão de regime, configurando novatio legis in pejus, cuja retroatividade é vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal e pelo art. 2º, parágrafo único, do Código Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia. 4. Mesmo antes da Lei nº 14.843/2024, a jurisprudência pacificou o entendimento de que o exame criminológico não é obrigatório para a progressão de regime, sendo sua exigência faculdade do juiz, desde que fundamentada em elementos concretos do processo e nas peculiaridades do caso. A mera gravidade abstrata do delito ou a ocorrência de falta grave pretérita não justificam, por si só, a exigência do exame. No caso concreto, a falta grave cometida pelo apenado já produziu seus efeitos jurídicos na execução penal, e não há indícios concretos e atuais de desajuste ou risco à sociedade que justifiquem a perícia. 5. O atestado de bom comportamento carcerário, expedido pela direção do estabelecimento prisional, constitui o principal e suficiente indicador do requisito subjetivo, refletindo a adaptação do apenado à disciplina e às normas do ambiente carcerário, sendo desnecessária a realização do exame criminológico na ausência de fundamentação concreta que o justifique. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo em Execução Penal conhecido e não provido. Decisão de primeiro grau mantida em sua integralidade. Tese: "1. A exigência obrigatória de exame criminológico para progressão de regime, prevista na Lei nº 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, cuja retroatividade é vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal e pelo art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se apenas aos fatos ocorridos após sua vigência. 2. O exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão de regime, sendo sua exigência faculdade do juiz, condicionada à fundamentação concreta baseada em elementos do processo e peculiaridades do caso. 3. O atestado de boa conduta carcerária é suficiente para aferição do requisito subjetivo, dispensando-se o exame criminológico quando ausentes indícios concretos e atuais de desajuste ou risco social." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º, parágrafo único; Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 112, § 1º; Lei nº 14.843/2024. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante 26; STJ, AgRg no HC n. 975.710/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025; TJ-BA, Agravo de Execução Penal n. 2000076-62.2025.8.05.0110, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, 2ª Vice-Presidência, publicado em 26.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2000668-02.2025.8.05.0080, em que figuram como agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravado, CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.